Tribunal: TJSP
Processo: 2015028-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: . Prequestionamento que aponta a violação a lei Federal, o que, contudo, deve ser desafiado por recurso apropriado, que não os embargos declaratórios. Recurso rejeitado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2015028-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40
Registro: 2020.0000367372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015028-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, é embargado RESIDENCIAL DAS FLORES -
CONDOMÍNIO MAGNÓLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015028-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40208
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2015028-76.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE ITANHAÉM 1a Vara
EMBARGANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMBARGADO: RESIDENCIAL DAS FLORES CONDOMÍNIO
MAGNÓLIA
INTERESSADO: MILENA CONCEIÇÃO KIRSTEN DA SILVA
V O T O No 40208
Embargos de declaração. Alegação de omissão
inocorrência. Embargos declaratórios rejeitados. Questões trazidas
à lide examinadas de modo suficiente à formação da convicção do
órgão julgador. Prequestionamento que aponta a violação a lei
Federal, o que, contudo, deve ser desafiado por recurso
apropriado, que não os embargos declaratórios. Recurso rejeitado.
1. São embargos de declaração interpostos por Caixa
Econômica Federal contra o acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento que manejou contra decisão que, em ação de execução de débitos
condominiais que Residencial das Fores Condomínio Magnólia move em face de
Milena Conceição Kirsten da Silva, indeferiu seu pedido de levantamento de
penhora sobre imóvel que lhe foi alienado fiduciariamente pela executada. Alega
a embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão por não examinar a
questão colocada de que o bem sob constrição é de sua propriedade resolúvel e
que não poderia responder pela dívida condominial da devedora fidudiciante.
Ademais, aduz que há omissão por não ter o acórdão manifestado sobre o
entendimento do E. STJ a respeito do tema.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos declaratórios não merecem guarida. O
acordão não se ressente de nenhum dos vícios mencionados no art. 1022 do
CPC. No entendimento da Turma julgadora, o débito condominial tem natureza
“propter rem”, ou seja, decorre da coisa. Logo, o imóvel gerador do débito pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015028-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40208
3
ser penhorado para satisfação do débito.
Os principais pontos levantados foram analisados de modo
claro e suficiente, demonstrando o entendimento do órgão colegiado, não sendo
necessária a análise minudente de cada dispositivo apontado na minuta deste
recurso.
Neste sentido, o E. STJ já se manifestou:
“O julgador não tem o dever de discorrer
esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem está obrigado
a responder a todos os questionamentos das partes se já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a sua decisão. Ausência de omissão a viciar o
julgamento de segundo grau. Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele”
(REsp no 614.042-0-PR, 1a Turma, v.u., Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. em
22.2.2005, in Boletim do STJ, no 6/2005, ps. 47-48).
Outrossim, o E. STF também assentou o seu entendimento
sobre prequestionamento desta natureza:
“Recurso extraordinário Prequestionamento Alcance
do instituto. A exigência do prequestionamento não decorre de simples apego
a determinada forma. A razão de ser está na necessidade de proceder a
cotejo para, somente então, assentar-se o enquadramento do recurso no
permissivo legal. Diz-se prequestionado determinado tema quando o órgão
julgador haja adotado entendimento explícito a respeito, contando a parte
sequiosa de ver o processo guindado à sede extraordinária com remédio
legal para compeli-lo a tanto os embargos declaratórios (...). Impor para
configuração do prequestionamento, além da matéria veiculada no recurso, a
referência ao número do dispositivo legal pertinente, extravasa o campo da
razoabilidade, chegando às raias do exagero e do mero capricho, paixões
que devem estar ausentes quando do exercício judicante” (RE n°
128.519-2/DF, Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 27.9.1990,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015028-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40208
4
DJU de 8.3.1991, p. 2.206).
Frise-se que o julgado do E. STJ mencionado pelo
embargante na minuta do recurso e reiterado nas razões destes embargos
declaratórios, não tem efeito vinculante. O julgamento do agravo de instrumento
seguiu corrente que se fortalece na jurisprudência desta Corte.
Enfim, o embargante demonstra mero inconformismo com a
decisão que não atendeu aos seus anseios, mas o enfrentamento da decisão ora
impugnada necessita da interposição de recurso apropriado, de caráter
infringente, que não os embargos de declaração, pois, não é esse o tipo recursal
a ser manuseado para atacar decisão que, alegadamente, se contrapôs à norma
legal, como se disse nas alegações destes embargos.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que desafia
recurso próprio, inexistindo, porém, omissões ou contradições a respeito dos
temas tratados.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SOARES LEVADA
Relator